Tribunal: TJMT
Processo: 1002553-90.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002553-90.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos, Anulação, Suspensão]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MESSIAS ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 019.787.971-33 (RECORRENTE), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PERÍODO DE PROGRESSÃO. SERVIDOR APENADA EM SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL SUSPENSÃO DA CONTAGEM DE PRAZO PARA PROGRESSÃO DE NÍVEL E CLASSE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 407/2010. ARTIGO 154, INCISO II. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que se pretende a anulação de ato administrativo, a fim de lhe ser garantido o direito de progressão de carreira.

2. O artigo 154, II, da Lei Complementar Estadual no 407/2010 determina que será suspensa a contagem de tempo para o cumprimento dos interstícios de classe e de nível para o policial civil que for condenado em processo administrativo disciplinar ou em sentença penal transitada em julgado pelo período de 01 (um) ano em caso de pena de multa e suspensão até 30 (trinta) dias.

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo “processo administrativo” é utilizado de forma lato sensu, de maneira que a intelecção envolve tanto os procedimentos administrativos disciplinares em sentido estrito quanto as sindicâncias administrativas.

4. Assim sendo, existindo penalidade de suspensão de 02 (dois) dias imposta na Sindicância Administrativa no 016/2015/CGPJC/MT, tem-se que a aplicação de suspensão da progressão pelo prazo de 01 (um) ano obedece os ditames legais e interpretativos.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Messias Rocha de Oliveira
em face da sentença, pela qual fora julga improcedente a pretensão inicial, indeferindo o pedido de anulação do ato administrativo.

Inconformado, o recorrente postula pela declaração de ilegalidade de suspensão da contagem de tempo para progressão de carreira, em razão da suposta interpretação indevida dada pela Administração ao artigo 154 da LC 507/2010.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023